Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1007593-17.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Câmara Municipal de Nova Olímpia (REU), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA (REU), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), NOVA OLIMPIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.733.537/0001-29 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLUÇÕES MUNICIPAIS QUE CONCEDEM REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) A SERVIDORES E VEREADORES – INICATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – NORMAS INCONSTITUCIONAIS – RESOLUÇÕES QUE MAJORAM VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA AOS VEREADORES E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – QUANTIA EXAGERADA QUANDO COMPARADA AOS SEUS RENDIMENTOS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDOS
JULGADOS PROCEDENTES COM EFEITO
EX NUNC
.

1- “S
egundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal”
(TJ-MT 10081697820208110000 MT). No caso, por meio das Resoluções impugnadas, o Poder Legislativo concedeu Revisão Geral Anual aos servidores da Câmara e aos vereadores; entretanto, a iniciativa de Lei cabe ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito; logo, está patente o vício de iniciativa e a inconstitucionalidade das normas.

2- Embora haja possibilidade da instituição de verba indenizatória para o Presidente da Câmara e demais vereadores, para que sejam ressarcidos das despesas extraordinárias que eventualmente dispendidas no exercício de suas atividades; contudo, tais valores devem ser proporcionais e razoáveis, o que não se verifica na espécie, pois a indenização é exagerada quando comparada aos rendimentos.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1007593-17.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Nova Olímpia-MT
e da
Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT
, tendo como objeto as Resoluções nº 007/2011, nº 009/2011, nº 003/2019 e nº 008/2021.

Sustenta que a Resolução nº 007/2011 (ainda em vigor), teve o artigo 1.º alterado pela Resolução nº 008/2021, e a verba indenizatória dos parlamentares de Nova Olímpia foi majorada de forma desproporcional em comparação ao valor do subsídio.

Afirma que o valor atual da verba indenizatória é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao Presidente da Câmara e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos demais Vereadores e, atualmente, o valor do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova Olímpia/MT situa-se em R$ 5.373,12 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos). Ou seja, o Autor alega que os Vereadores recebem a título de “indenização” aproximadamente 93% de seus subsídios, e o Presidente da casa recebe aproximadamente 148,88% do seu subsídio.

Assevera que, inobstante a instituição de verba indenizatória, em si mesma, não encontrar óbice constitucional, na hipótese, os valores destoam do razoável e proporcional, quando comparado com o subsídio.

Ressalta que esta Corte Estadual já decidiu questão semelhante e firmou entendimento de que seria razoável a fixação do valor das verbas indenizatórias, em patamar não superior a 60% (sessenta por cento) do valor do subsídio de seus beneficiários e com discriminação das atividades a serem indenizadas.

No que tange às Resoluções 006/2021 e 007/2021, o Autor sustenta que é inconstitucional, pois concede a Revisão Geral Anual aos servidores da Câmara Municipal de Nova Olímpia, quando é certo que a remuneração de servidores públicos, incluindo o subsídio de vereadores, deve ser instituída por meio de Lei Municipal.

Alega, portanto, que há afronta aos artigo 37, inciso X, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, as quais são normas de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais, e bem por isso podem ser apanhadas como parâmetro de controle de constitucionalidade por este Tribunal de Justiça.

Ao final, requer:

I - a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE das Resoluções de nº 006/2021 e nº 007/2021 (que concederam a RGA aos servidores e vereadores), ambas do Município de Nova Olímpia/MT, por ofensa aos artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2º; artigo 193 e artigo 190; da Constituição do Estado de Mato Grosso;

II - por meio da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE das Resoluções de nº 007, de 21 de setembro de 2011, nº 009, de 06 de dezembro de 2011, nº 003, de 19 de fevereiro de 2019 e nº 008, de 17 de novembro de 2021, todas do Município de Nova Olímpia/MT, por ofensa aos artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2º; e artigo 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei;

Por fim, diante da boa-fé daqueles que receberam os valores, pugna pela aplicação de eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 9.868/99, para que os beneficiários não sejam obrigados a devolver as quantias percebidas.

Não foi formulado pedido liminar.

Informações da Câmara Municipal de Nova Olímpia–MT, no Id. 130833666, em que suscita preliminar de falta de justa causa para ajuizamento da demanda e, no mérito, pugna pela extinção do feito.

O Município de Nova Olímpia apresentou defesa, em que pugna pela extinção da Ação, sob a tese de que não há falar em inconstitucionalidade (Id. 131762175).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência dos pedidos (Id. 133890190).

Conforme se extrai do Id. 138648190, ao consultar o
website
da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, constatei que foi aprovada e promulgada a Resolução n.º 003/2022, que entrou em vigor em 26/05/2022 e concedeu RGA ao subsídio dos vereadores no percentual de 12,13% (doze vírgula traze por cento).

Assim, o Autor foi intimado para, querendo, e se fosse o caso, aditar a petição inicial e, na sequencia, a Câmara e o Município de Nova Olímpia-MT foram intimados para apresentar manifestação.

O Autor aditou a petição inicial para incluir no objeto desta ação as Resoluções n.º 002/2022 e n.º 003/2022, sob a tese de que mantêm os mesmos vícios de inconstitucionalidade das normas anteriores, quais sejam: RGA pelo Poder Legislativo e por meio de Resolução, além de integrarem o mesmo complexo normativo (Id. 142300175).

Manifestação da Câmara Municipal de Nova Olímpia no Id. 146337675, em que ratifica os argumentos expostos anteriormente.

Apesar de intimado, o Município de Nova Olímpia não se manifestou (Id. 146483667).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2023